Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744781-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0706094-96.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para impedir ações demolitórias em sua residência localizada em gleba localizada na região da Ponte Alta - Gama/DF. Em suas razões recursais, a parte ora agravante sustenta que o atual Código de Edificações do Distrito Federal prevê a necessidade de intimação prévia para demolição, tendo em vista que a obra em questão se encontra totalmente acabada e habitada há anos. Anota, ainda, que a área em que o imóvel se localiza está em processo de regularização, o que impossibilitaria a intimação demolitória. Assevera que a intimação demolitória deve ser realizada formalmente, nos termos da lei, sendo que a intimação realizada de forma verbal importa na nulidade absoluta do ato administrativo. Relata que a autoexecutoriedade dos atos administrativos não pode afrontar os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim como que devem ser resguardados os direitos à moradia, à vida e à dignidade da pessoa humana. Por fim, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a realização de qualquer ato de demolição em sua residência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo a liminar pleiteada na origem. Preparo recolhido em ID. 20720293 e ID. 20720294. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Por sua vez, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: I. Trata-se de ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MARCOS CLEBER DE SOUSA CAVALCANTE contra DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que é possuidor do imóvel localizado no lote 22, Quadra 02, Chácara 22 – DF 475, Ponte Alta - Gama-DF, adquirida por meio de cessão de direitos possessórios e que agentes de fiscalização compareceram ao local e notificaram o autor com a intenção de demolir a construção realizada sobre o bem. Alega que como não se trata de obra em fase inicial ou de desenvolvimento, a ação fiscalizatória deve ser precedida de intimação, para que o próprio possuidor promova a demolição no prazo de 30 dias. Por se tratar de área particular, cuja obra não é inicial ou em andamento, pretende evitar a demolição, por meio de tutela provisória de urgência. É o relato necessário. Decido. No caso, a tutela provisória de urgência requerida deve ser indeferida, ante a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito, como exige o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, não há nenhuma evidência de que a parte autora foi intimada ou notificada por agentes de fiscalização para demolir construção existente no imóvel, até porque informa que tal ato administrativo teria ocorrido de forma verbal. A administração pública sempre formaliza seus atos materiais de execução, seja quando realiza intimação para demolição, seja quando, em razão do poder de execução direta, promove as demolições. No caso, não há qualquer indício da atuação estatal. Aliás, na inicial, o autor sequer menciona a data da suposta fiscalização. Portanto, não há documento que evidencie a materialização da infração à legislação urbanística. Por outro lado, a parte autora questiona ato administrativo decorrente do Poder de Polícia do Estado, fiscalização de áreas e ocupações, cuja legalidade ou ilegalidade da atuação estatal, neste caso, dependerá da apuração e análise de questões fundiárias de alta complexidade, prejudicial à pretensão principal, que demandarão dilação probatória. Os atos administrativos de fiscalização decorrem do Poder de Polícia e, nesta condição, gozam das presunções relacionadas à sua legalidade. Os atos administrativos, inclusive os decorrentes do poder de polícia, ostentam a presunção de veracidade (relata situação de fato real e goza de fé-pública, ou seja, presumem-se verdadeiros e em conformidade com a realidade fática) e legitimidade (presunção de que foi editado em conformidade com a lei – adequação da conduta estatal com a norma jurídica). Em razão destes atributos do ato administrativo, presume-se que, de fato, a fiscalização (não há evidência deste ato administrativo) tenha constatado a existência de construções em área pública, não passível de regularização, de acordo com a legislação. É fato que tal presunção que milita em favor da administração pública é relativa, mas somente pode ser desqualificada e desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário. No caso, apenas diante de dilação probatória, seria possível constar que a área é privada e não pública e, ainda que fosse privada, que as construções estão de acordo com a legislação. No caso, não há prova de absolutamente nada. Não há prova de que houve fiscalização, do objetivo da fiscalização, do motivo da fiscalização, bem como de eventuais vícios formais da atuação estatal. A parte autora se limita a apresentar contrato de cessão de direito possessórios firmado em agosto de 2.020, portanto, há pouco mais de 1 mês, quando tinha plena ciência dos conflitos fundiários na região, o que desqualifica a alegação de boa-fé ou abuso de direito. Nesse sentido, o próprio autor reconhece que a região integra área conflituosa e, há dúvidas sobre o histórico e a origem das terras (“domínio do imóvel é incerto”). Se o domínio é incerto, não há como apurar, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes de fiscalização (até porque, não há evidência da existência da alegada fiscalização). Aliás, eventual discussão sobre a questão fundiária deve ser realizada na Vara do Meio Ambiente, por meio de ação própria. O instrumento particular de cessão de direitos, por óbvio, não serve como prova pré-constituída de que a área é privada. Aliás, como mencionado, a parte autora adquiriu direitos possessórios sobre a área em agosto de 2.020, quando tinha ciência de que a área ainda não estava regularizada. Não pode o autor adquirir direitos possessórios sobre área que não está regularizada e, em seguida, afirmar que, em razão da possível regularização, não pode se submeter a qualquer fiscalização. Tal conduta da parte autora viola o princípio da boa-fé objetiva. A alegação de abuso de direito por parte da administração pública é despropositada, ante o fato do autor ter, há menos de 2 meses, adquirido área em local que sabia não estar regularizada. Por fim, não há matrícula específica da área da autora, o que impede a verificação de que o local retrata área privada e não pública. Na presente demanda, o objeto não é a propriedade, mas a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo de fiscalização. E, diante da impossibilidade de se apurar se houve fiscalização, bem como os limites, o objetivo e as formalidades desta atuação, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo de polícia. Em casos desta natureza, fiscalização e constatação de construções irregulares, pode a administração pública utilizar meios diretos de execução, inclusive a demolição, se as obras forem iniciais imediatamente e, em caso contrário, após 30 dias. Não há nenhuma prova sequer deste fato. Neste momento, em relação aos elementos competência, objeto, motivo, finalidade e forma do ato administrativo questionado, intimação demolitória, que sequer há prova da existência, não se pode vislumbrar qualquer ilegalidade. Não há, minimamente, elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito. No caso, não indício de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte dos agentes de fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Intime-se. Não será designada audiência, porque em razão da pandemia não estão sendo realizados atos processuais presenciais. Como é sabido, a atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do Poder de Polícia. Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo à autora, ora agravante, preservar apenas o seu direito à moradia, prejudicando os direitos difusos da coletividade. É de se destacar que a parte agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração de ato abusivo ou ilegal por parte do ente federado agravado, apenas indica que os agentes do DF Legal compareceram ao imóvel e a intimaram verbalmente sobre a demolição da residência. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, estabelecia que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição do devido Alvará de Construção. Vejamos: Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. Mesmo no atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, permanece a exigência do licenciamento para a execução de obras: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, tenho que, caberia à agravante comprovar que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não aconteceu. Ademais, a parte agravante também não comprovou que a residência se encontra em área particular, posto que fundamenta sua tese em formal de partilha de uma fazenda localizada no Núcleo Rural Ponte Alta, sem qualquer registro imobiliário do documento. Como bem pontuado pela decisão ora combatida, impedir a demolição pelo poder público é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente a atividade fiscalizatória. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. ATUAÇÃO DA AGEFIS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos objetivando impedir a demolição da residência pela AGEFIS. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, no artigo 178, capute § 1o, estabelece que, diante de construção em desacordo com a legislação, pode a Administração, no exercício de poder de polícia, realizar a imediata demolição da obra, independentemente de prévia notificação. 3. É cediço que o alvará de construção é pressuposto legal necessário ao exercício do direito de construir, o qual garante a segurança da edificação e as suas condições de habitabilidade. Dispõe o artigo 51 do Código de Edificações do DF (Lei Distrital n. 2.105/98) que "as obras de que trata esta lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após o licenciamento da respectiva Administração Regional." 4. O direito à moradia, quando da ponderação de valores constitucionais, não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento urbano (artigos 225 e 182, CF). 5. Embora o apelante alegue que a ocupação é tolerada pelo Poder Público, pois reside no local desde 2006, tal fato não tem o condão de afastar a ilicitude da situação, porquanto os costumes não têm aptidão de revogar normas e, portanto, não afastam a exigibilidade de autorização para edificar na área. 6. Não tendo a parte autora logrado demonstrar a existência de direito substancial com o qual pudesse sobrepor seus interesses em face do ato administrativo, incumbe à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição, mormente quando demonstrado que o local não é passível de regularização. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1101741, 20160111130957APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: 204/207) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. NÃO CABIMENTO. 1. O indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostra desnecessária à solução do litígio. 2. O artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal exige a obtenção prévia de licenciamento perante a Administração Regional como condição a realização de obras em áreas públicas, ao passo em que os artigos 163 e 178 do mesmo diploma autorizam a demolição imediata de obras irregulares realizadas em áreas públicas. 3. Evidenciado nos autos que os autores ocuparam área pública de forma irregular e erigiram edificação sem a obtenção de alvará de construção, não há como ser imposto óbice para que a Administração Pública venha a promover a demolição da construção realizada. 4. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e à moradia, bem como o princípio da função social da propriedade não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública 5. A ocupação de bem público, por si só, não gera o direito indenizatório, devendo cada caso ser analisado a fim de aferir se houve tolerância quanto à ocupação irregular, bem assim o potencial proveito das benfeitorias erigidas pelo particular, caracterizando eventual enriquecimento ilícito da Administração Pública. 6. Não estando evidenciado o enriquecimento ilícito da Administração Pública, não merece prosperar a pretensão de pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, ressalvando-se o direito do ocupante de retirar as acessões no momento da desocupação do imóvel. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1111941, 20160110716077APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: 626/628) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENDER POSSÍVEIS ATOS DEMOLITÓRIOS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. COMPETÊNCIA. AGEFIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal confere à AGEFIS a possibilidade de efetuar a demolição de imóveis localizados em área pública de forma imediata, consubstanciada no atributo da autoexecutoriedade. 3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 4. Não demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1073430, 07120228720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020 15:40:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador